Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não cabe a absolvição ou desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, simulando porte de arma de fogo, ameaçaram as vítimas para subtrair seus bens.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando forem realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação. No mais, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.

4. O critério de exasperação de pena, pela continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, é o número de infrações cometidas. Adota-se o seguinte critério, aceito na doutrina e na jurisprudência: 1o) dois crimes: acréscimo de 1/6; 2o) três delitos: 1/5; 3o) quatro crimes: 1/4; 4o) cinco delitos: 1/3; 5o) seis crimes: 1/2; 6o) sete delitos ou mais: 2/3.

5. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.